Tribunal: TJDFT
Processo: 0740041-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTADO E/OU DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL.
1. De acordo com o art. 1.699 do Código Civil, para provimento do pleito revisional de alimentos faz-se necessária demonstração de alteração da condição financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
2. A concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda.
3. No caso concreto, para fins de exame do pedido de tutela de urgência, não se evidencia inequívoca a alteração da situação fática da necessidade da criança, nem tampouco da possibilidade do alimentante.
4. Considerando que os alimentos foram fixados há menos de dois anos, e por acordo entre as partes, conclui-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que pugna pela majoração dos alimentos, por isso eventual reexame do valor precisar ser realizado a par do contraditório e depois de exauriente instrução probatória, não
sendo possível fazê-lo nos estreitos limites do presente agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento não provido.